Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711888-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS VIEIRA DA SILVA contra o seguinte despacho proferido na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA: Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação de ID87855254 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. O Agravante sustenta que os valores bloqueados provêm de sua aposentadoria e estavam depositados em conta corrente e conta poupança, razão pela qual deve ser observada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Salienta que a postergação da análise do pedido de desbloqueio de valores formulado na impugnação equivale à sua negativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o “desbloqueio IMEDIATO dos valores bloqueados em conta corrente salarial do agravante, com reconhecimento da irregularidade dos bloqueios judiciais via BACENJUD efetivados por ordem do MM. Juízo a quo, por se caracterizarem as verbas constritas como verbas de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), as quais, por força do art. 833, X, CPC/2015 (correspondente ao art. 649, X, do CPC/1973), são impenhoráveis e não enquadráveis nas exceções legais previstas (dívida alimentar ou valores maiores do que 50 salários mínimos)”. Preparo recolhido (25081194 e 25081197). É o relatório. Decido. O despacho não examinou o pedido de desbloqueio de valores por julgar necessário primeiramente o contraditório. À falta, pois, de pronunciamento judicial sobre a matéria no primeiro grau de jurisdição, descabe cogitar da sua revisão em sede recursal. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO - INSUBSISTÊNCIA. 1. Correta a decisão do relator que nega seguimento a recurso de agravo de instrumento, porque inadmissível, na medida em que as razões e o pedido construídos em seu bojo não foram submetidos ao crivo do juízo, não havendo como o 2o grau, que se qualifica como órgão de revisão, sobre eles se debruçar, pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Agravo interno desprovido. (AGI 2015.00.2.016377-3, 2a T., Des. rel.: J.J. Costa Carvalho, DJe 17/08/2015) A omissão certamente prejudica o direito processual do Agravante em obter resposta ao pleito de desbloqueio, porém não se revela processualmente apropriado suprir a omissão verificada, tendo em vista que o presente recurso não tem esse objeto, mas a obtenção do desbloqueio de valores sobre o qual ainda não houve pronunciamento judicial na origem. Nem sempre a omissão pode ser interpretada como indeferimento. Fora do campo da tutela provisória, omissão judicial não traduz pronunciamento decisório desfavorável. A omissão judicial em tese pode ser combatida recursalmente, mas para saná-la, ou seja, para obter pronunciamento judicial que determine a apreciação do pedido sobre o qual se omitiu. É de se consignar que, a esse tempo, a situação adversa resultante do bloqueio judicial foi superada, ainda que parcialmente, pela percepção dos proventos dos meses seguintes. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília, 05 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator